Tribunal: TJPA
Processo: 0002849-49.2008.8.14.0017
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002849-49.2008.8.14.0017

RECORRENTE: HELON FERNANDES RIBEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Não merece guarida o pedido de despronúncia, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada ao recorrente, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada.

2 – A decisão de pronúncia deve ser mantida em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

3 –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por
HELON FERNANDES RIBEIRO, inconformado com a decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, que o pronunciou pela prática delitiva prevista no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal.

Em suas Razões, pede a despronúncia, sob alegações de insuficiência de provas.

A Promotoria de Justiça, em suas contrarrazões, pugnou pelo
não provimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a r. sentença que pronunciou o recorrente.

Ao exercer a faculdade do juízo de retratação, o magistrado a quo manteve sua decisão.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do presente recurso (ID 14071691).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta nos autos que o réu, devidamente qualificado, foi denunciado pelo Ministério Público, juntamente como Francinaldo Vieira da Silva, Rafael Peixoto da Fonseca e Pereira, vulgo “Saci” como incurso nas sanções penais previstas no artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal, em relação ao denunciado Helon Fernandes, e nas sanções do artigo 121, §2º, inciso I e IV, do Código Penal, em relação ao demais acusados.

Narra a denúncia que na madrugada do dia 29/07/2008, por volta das 02hs e 30min, em frente ao Bar Buritizal, a vítima Rafael Rosa Rodrigues, estava saindo em sua motocicleta, momento em que foi surpreendido pelos denunciados Francisco Vieira, e o nacional conhecido como Pereira, vulgo “Saci”, os quais estavam encapuzados, e sem dar qualquer chance de defesa para a vítima, efetuaram três disparos de arma fogo, atingindo a região do crânio-encefálico.

Em seguida, empreenderam fuga, em uma motocicleta. E segundo relatos de testemunhas presentes, que no momento da ação delitiva tinha o Gol vermelho, o qual estava sendo dirigido pelo acusado Rafael, com fim de prestar apoio logístico aos outros dois acusados.

Esclarece que durante investigações, a polícia civil descobriu que o acusado Helon Fernandes, era devedor de um crédito referente a empréstimos que foram feitos pelo vitima Rafael Rosa, e que correspondia a uma quantia considerável em dinheiro, sendo este fato, inclusive, motivo de discussão entra vítima e o genitor do réu Helon, cerca de três dias antes do delito, sendo que no dia seguinte, o genitor do referido acusado dirigiu-se até a residência da vítima, ocasião em que foi recebido por sua genitora, e recomendou-lhe dizer para o ofendido para este não voltar mais até a casa dele, pois caso contrário iria mandar prendê-lo, e que a dividida deveria ser cobrada diretamente do acusado.

Argumenta, que então o réu Helon Fernandes para não pagar o débito entrou em contato com o réu Rafael Peixoto, para matar a vítima, que posteriormente contratou os acusados Francisco e o nacional Pereira, vulgo “Saci”, para executar a empreitada criminosa.

Expõe ainda, que o denunciado Francinaldo Vieira, nos dias antecedentes ao delito, pernoitou no Colégio Lider e Lobinho, localizado na Cidade de Conceição do Araguaia, de propriedade do genitor do denunciado Helon.

Auto de exame cadavérico, fls. 13 – ID nº 13797437.

São os fatos.

- DO PLEITO DE DESPRONÚNCIA:

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, baseado em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor do fato delituoso seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

A decisão é de caráter eminentemente declaratório, ou seja, atesta a possibilidade de os fatos narrados na peça acusatória serem verdadeiros, sob o enfoque do princípio do
in dubio pro societate
.

Com efeito, autoria e materialidade delitivas encontram sede no laudo de exame cadavérico constante nos autos, indicando as lesões na cabeça, que provocaram traumatismo crânio-encefálico por disparo de arma de fogo, e nos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, vejamos.

Em juízo, a testemunha ESTER FERANDES RIBEIRO, relatou:

"(...) Que a depoente conhecia a vitima Rafael e afirma que essa pessoa foi aluno da depoente durante vários anos; Que sabe que Helon tinha uma dívida com Rafael diante de uma promessa que Helon fez a Rafael de ajuda-lo a construir uma casam, tendo em cista que a vítima iria assumir uma mulher; Que a única vez a vítima Rafael, aborrecida, procurou a depoente para perguntar sobre Helon, afirmando que sabia que Helon estava nesta cidade, mas a depoente disse que Helon estava em São Paulo desde agosto; Que Rafael procurou a depoente porque ele estava sendo cobrado pelo rapaz das telhas que foram usadas na construção da casa da vítima; Que Rafael disse indignado para a depoente que se os caras tirassem as telhas da casa dele e depois encontrasse Helon, Helon não voltaria vivo para São Paulo; Que a depoente advertiu a vítima de que ele estava falando isso em relação ao amigo dele; Que sabe que o esposa da doente procurou a mãe da vítima. Sra. Ivanilde, para relatar que Rafael tinha conversado com a depoente estando nervoso, inclusive utilizando de palavras de baixo calão, mas a mãe da vitima disse que nada poderia fazer para segurar Rafael já que ele era maior de idade (...)”.

A testemunha JULIO SIQUEIRA LEITA, sem seu depoimento relatou:

"(...) Que o depoente pediu uma carona a vítima Rafael quando estavam em uma festa no Buritizal; Que o depoente subiu na garupa dirigida por Rafael e quando estavam saindo do Buritizal, dois homens, uma magro e outro forte, encapuzados, efetuaram disparos de arma de fogo contra Rafael; Que o primeiro disparo atingiu a cabeça de Rafael, e o depoente desceu da moto e correu para se proteger; Que os autores estavam em uma moto; Que o depoente afirma que o homem que pilotava a motocicleta de onde partiram os tiros contra Rafael tem as mesmas características físicas que o acusado Paulo Borges da Costa, sendo semelhante a cor da pele e o fato de ser magro e a estatura (...)”.

Ao decidir, o magistrado assim registrou:

Indícios de autoria quanto ao acusado HELON FERNANDES RIBEIRO:

Como juízo de admissibilidade, não se faz necessário na pronúncia a certeza sobre a autoria, como se exige para o decreto condenatório. Não vige, neste ponto processual, o princípio do in dubio pro reo, mas, ao contrário, se resolve em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova (in dubio pro societate).

Neste diapasão, os informes testemunhais revelaram durante a instrução que Helon Fernandes Ribeiro devia uma quantia para a vítima, eis que esta lhe havia emprestado um dinheiro. A vítima passou a exigir desse acusado o recebimento do valor do empréstimo para pagar dívida relativa à reforma de uma casa. O acusado Helon passou a recusar o pagamento e se esconder da vítima Rafael, viajando para o Estado de São Paulo, inclusive, a vítima, quando soube que esse acusado estava nesta cidade, procurou-o na escola Líder e Lobinho, não o encontrando, mas deixando recado com a mãe de Helon, Sra. Ester Fernandes Ribeiro, fato evidenciado pelo depoimento da própria Ester nos autos.

O pai de Helon também confirma essa dívida e a cobrança da vítima.

O canhoto de cheque, cuja cópia está coligido à fl. 50, revela que Rafael Rosa Rodrigues teria emprestado a Helon Fernandes Ribeiro a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), não devolvidos à vítima até a morte dela. Segundo relatos dos pais do acusado Helon, Fernando e Ester, na ocasião em que a vítima conversou com a mãe do acusado, aquela teria feito ameaças, caso a dívida não fosse paga por Helon.

Os pais da vítima em depoimento afirmaram que ouviram comentários de que o acusado Helon teria encomendado a morte da vítima.

Por esses fatos apurados na instrução, há indício de que o acusado Helon Fernandes Ribeiro foi o mandante do crime de homicídio contra Rafael Rosa Rodrigues.

Embora não contestadas, anoto que o magistrado também fundamentou bem as qualificadoras do delito, conforme se lê:

Em relação à qualificadora do crime de homicídio de paga ou promessa de recompensa, prevista no artigo 121, §2º, inciso I, CP, entendo razoavelmente demonstrada nesta fase a submeter essa circunstância ao Tribunal do Júri oportunamente, a fim de não usurpar sua competência constitucional, tendo em mira que existem nos autos informação de que o mandante do crime teria proposto a outras pessoas a execução do crime mediante paga ou promessa de recompensa. Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci, em Código Penal Anotado, editora RT, p. 499: paga ou promessa de recompensa são formas específicas de torpeza. É o homicídio mercenário, cometido porque o agente foi recompensado previamente pela morte da vítima (paga) ou porque lhe foi prometido um prêmio após ter eliminado o ofendido (promessa de recompensa). Essa qualificadora é de caráter subjetivo, não se estendendo a outros agentes. Ela deve ser atribuída exclusivamente aos executores do delito.

Em relação à qualificadora do crime de homicídio de utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, prevista no artigo 121, §2º, inciso IV, CP, entendo razoavelmente demonstrada nesta fase, eis que a testemunha Julio Siqueira Leite relatou em juízo que os executores do crime utilizaram de elemento surpresa, abordando a vítima na saída de uma festa no bar Buritizal, sem falar nada a ela, efetuaram os disparos de arma de fogo, sem possibilitar defesa à vítima, que foi atingida na cabeça pelos tiros. Já essa qualificadora tem caráter objetivo, extensível a todos os envolvidos no mesmo crime, tanto o eventual mandante e os executores.

Assim, tenho que o conjunto probatório acostado aos autos aponta indícios de autoria suficientes e aptos a embasar a decisão de pronúncia, impondo a submissão do recorrente ao julgamento pelo Júri Popular.

Não merece, portanto, guarida o pedido de despronúncia.

– DISPOSIÇÃO FINAL:

Nos termos acima expostos, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/10/2023